Tribunal: TJMT
Processo: 0006761-91.2019.8.11.0004
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006761-91.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[PAULO SERGIO FERREIRA DA COSTA - CPF: 570.609.241-91 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO SERGIO FERREIRA DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 14,
CAPUT
, DA LEI No 10.826/03 - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE E INSIGNIFICÂNCIA – CONFISSÃO DO APELANTE CORROBORADA PELOS TESTEMUNHOS DE POLICIAIS –– ARMA DESMUNICIADA – IRRELEVÂNCIA – PERIGO ABSTRATO – LAUDO PERICIAL ATESTOU A EFICIÊNCIA DA ARMA – CONDENAÇÃO MANTIDA –

PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS –
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E RÉU MULTIREINCIDENTE –
REGIME INICIAL SEMIABERTO – RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

O crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 é de perigo abstrato, sendo irrelevante o fato de a arma estar desmuniciada ou, até mesmo, desmontada ou estragada, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social, colocados em risco com o porte de arma de fogo sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Não bastasse, está comprovado, mediante laudo pericial, o potencial ofensivo da arma apreendida.

Muito embora a sanção do apelante tenha sido estabelecida em patamar inferior a 4 (quatro) anos, a presença de circunstâncias judiciais negativas
(maus antecedentes) e a multireincidência
justificam a manutenção do regime prisional mais gravoso.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0006761-91.2019.8.11.0004

APELANTE: PAULO SERGIO FERREIRA DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Paulo Sérgio Ferreira Da Costa contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da ação penal n.
0006761-91.2019.8.11.0004
, julgou procedente a denúncia para condená-lo a 2 (dois) anos e 7 (sete) meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, como incurso nas sanções do art. 14 da Lei n. 10.826/2003.

Em suas razões recursais apresentadas pela Defensoria Pública, ID. 131265075, afirmou que
a arma de fogo não possuía potencialidade lesiva, uma vez que estava desmuniciada. Argumentou que o armamento sem o artefato que efetiva o risco de dano à incolumidade pública traduz a insignificância da conduta, bem como a desproporcionalidade da pena cominada ao tipo penal. Requereu o reconhecimento da atipicidade da conduta ante a ausência de lesividade ou a aplicação do princípio da insignificância, com a consequente absolvição, com fulcro no art. 386, inciso III, do CPP. Subsidiariamente, requereu a modificação para o regime inicial aberto, face às circunstâncias judiciais favoráveis e à ausência de fundamentação que justifique um regime de cumprimento da reprimenda mais gravoso.

Em contrarrazões, ID. 131265078, o Ministério Público postulou a manutenção da sentença em todos os seus termos.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso, ID. 134748155.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO SERGIO FERREIRA DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa à absolvição Paulo Sérgio Ferreira da Costa da imputação do delito tipificado no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, por atipicidade da conduta ou pela aplicação do princípio da insignificância.

A denúncia narrou o seguinte fato delituoso:

“Consta dos autos do Inquérito Policial incluso que no dia 14de maio de 2.019, por volta de 14h30min, o denunciado foi abordado por policiais militares em via pública, na BR-070, KM 156, em frente ao Auto Posto Jardim, no Distrito de Paredão do Leste, em General Carneiro/MT, termo desta comarca, transportando no interior do veículo por ele conduzido, 01 (uma) arma de fogo, tipo revolver, marca TAURUS, no 645475, de cal. 38 SPL, (auto de apreensão às fls. 27-IP), em desacordo com determinação legal e regulamentar, que se mostrou eficiente para produção de disparo (laudo pericial às fls. 35/37-IP).

Nos moldes elucidados no procedimento investigativo encartado, verifica-se que no dia do fato a Polícia Militar estava realizando diligências rotineiras no local supracitado, momento em que o denunciado foi abordado e flagrado portando a arma de fogo supramencionada no interior de seu veículo.

O indiciado confessou a prática delitiva (fls.12/14-IP).”
(
sic
, p. 1-2 do ID. 131270698)

O apelante Paulo Sérgio Ferreira da Costa confessou o fato à autoridade policial, p. 16-17 do ID. 131270698.

Em juízo,
Paulo Sérgio Ferreira da Costa
admitiu e confessou que estava portando uma arma de fogo, esclareceu que tinha um caminhão e como trabalhava na rodovia, comprou a arma para sua própria segurança, mas destacou que ela não tinha munição. (relatório de mídia digital)

O condutor do flagrante, o PM Abel Cesar Silva França, descreveu a prisão do acusado, p. 5-6 do ID. 131270698, nas fases policial e judicial,
relatando como abordou o réu na condução de um caminhão, ocasião em que localizou a arma de fogo tipo revólver.

A corroborar o alegado está o Termo de Apreensão, p. 35 do ID. 131270698, descrevendo a apreensão de 1 (um) revolver, cal. 38, 6 Tiros, no 645475, sem munições, marca TAURUS.

Com efeito, a confissão do apelante está em conformidade com o depoimento prestado pelo policial militar sob o crivo do contraditório, bem como com outros elementos probatórios existentes nos autos, razão pela qual não pairam dúvidas de que ele portava arma de fogo.

Ademais, o crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 é de perigo abstrato, sendo irrelevante o fato de a arma estar desmuniciada ou, até mesmo, desmontada ou estragada, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social, colocados em risco com o porte de arma de fogo sem autorização ou em desacordo com determinação legal, revelando-se despicienda a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial.

A propósito, destaco julgados do STJ:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE DO MANDAMUS PARA A ANÁLISE SOBRE A SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. APREENSÃO DE ARMA DESMUNICIADA. POTENCIALIDADE LESIVA ATESTADA EM LAUDO. DINSTINGUISHING. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. No caso, as instâncias ordinárias concluíram, de forma fundamentada, que o ora agravante estava na posse ilegal de arma de fogo, bem como que a arma encontrada em sua residência lhe pertencia, não sendo possível, na estreita via do habeas corpus, desconstituir tal entendimento, considerando o óbice ao revolvimento fático-probatório dos autos.

2. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça aponta que os crimes previstos nos arts. 12, art. 14 e art. 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, não se exigindo comprovação da potencialidade lesiva do armamento, prescindindo, portanto, de exame pericial, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte ou posse de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo. Por esses motivos, via de regra, é inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição. Precedentes.

3. Esta Corte acompanhou a nova diretriz jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, que passou a admitir a incidência do princípio da insignificância na hipótese da posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento hábil a deflagrá-la. Contudo, para que exista, de fato, a possibilidade de incidência do princípio da insignificância, de ser examinado o caso concreto, afastando-se o critério meramente matemático.

4. O caso distingue-se dos precedentes desta Corte. Encontrada arma de fogo na posse do agravante, ainda que desmuniciada, não se pode falar em ausência de potencialidade lesiva da conduta praticada. Ademais, o artefato teve sua potencialidade lesiva atestada em exame pericial.

5. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no HC n. 733.282/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE DO DELITO. LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. AUSÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE. MEIOS ROBUSTOS DE PROVA. PORTE DE ARMAS. PERIGO ABSTRATO. LAUDO DE EFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

3. O porte de arma de fogo de uso permitido, ainda que desmuniciada, configura o delito do art. 14 da Lei n. 10.826/2003, de perigo abstrato, que presume a ocorrência de risco à segurança pública e prescinde de resultado naturalístico à integridade de outrem para ficar caracterizado. Precedentes.

4. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp n. 1.900.493/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 22/11/2021)

Não bastasse, o Laudo Pericial atestou que a referida arma se encontrava em condições normais de uso e funcionamento para disparo com produção de tiro, p. 43-45 do ID. 131270698.

Nesse contexto, o fato narrado na denúncia e comprovado na instrução criminal revela que o apelante portava arma de fogo, razão pela qual, sua conduta amolda-se ao tipo penal previsto no art. 14,
capu
t, da Lei no 10.826/03.

Portanto, inaplicável o princípio da insignificância.

Mantém-se o regime semiaberto,
por se tratar de réu que ostenta circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes) com fixação da pena-base acima do mínimo legal, além de ser multireincidente, em observância aos critérios do art. 59 c/c art. 33, §§2o e 3o, ambos do Código Penal.

À vista do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022